Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704393-70.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR DE JESUS SOARES APELADO: CARECA MOLAS LTDA, ANACLETO VIEIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Odair de Jesus Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Careca Molas Ltda. opôs embargos de terceiro contra Odair de Jesus Soares e Anacleto Vieira da Silva, com o objetivo de obter a desconstituição da penhora imposta sobre o veículo Fiat/Strada Working, placa OVS4431. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de terceiro e determinou a desconstituição da penhora sobre o referido veículo (id 68666791). Odair de Jesus Soares suscitou a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova testemunhal, a qual não foi acolhida (id 68666794). Careca Molas Ltda. suscitou nas contrarrazões a preliminar de legitimidade passiva, sob o fundamento de que é a atual proprietária do veículo Fiat/Strada Working, placa OVS4431, objeto da constrição judicial, conforme demonstram os documentos juntados aos autos que comprovam a compra e o adimplemento integral do financiamento (id 68666797). Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca das preliminares suscitadas. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator